Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703583-05.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES (ID 33170476) contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 32490598) que não conheceu do agravo interno manejado no ID 30267644, haja vista a ausência de cabimento. A embargante alega ter havido contradição na decisão embargada, tendo em vista que interposto agravo com base no art. 1.042 do CPC, e a 2a Turma analisou o recurso sob a égide do art. 1.030, §2o; c/c art. 1021 do CPC, inviabilizando a subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Pediu o respectivo saneamento. Relatei. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado. De acordo com o art. 82, do Regimento Interno das Turmas Recursais, “cabe agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário, nas hipóteses prevista do CPC.” Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Consta dos autos que o ora embargante interpôs recurso extraordinário no ID 28725950, ao qual foi negado seguimento por intermédio da decisão de ID 29871547. Irresignada, a recorrente opôs agravo no ID 30267644, o qual foi conhecido e não provido. Fundamentou-se a decisão no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional, de acordo com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 20 DA LEI 2.797/2001. ARTIGO 28 DA LEI 5.190/2013. GAJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. SÚMULAS N. 279/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos verbetes sumulares n. 279/STF, destacando a ausência de repercussão geral. II. Em suas razões recursais, a agravante alega que não há falar em inobservância das Súmulas 279 e 280 do STF e que o recurso foi manejado com base nos artigos 7o, inciso XXX c/c o art. 39, § 3o, da CF/88. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (ID 31271547). IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. A recorrente deixou de demonstrar as razões pelas quais as questões debatidas apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a apresentar alegações genéricas. VI. Ademais, ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (a gratificação pleiteada que se encontra prevista no art. 20 da Lei 2.797/2001 e art. 28 da Lei 5.190/2013), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, ela seria indireta. VII. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. VIII. Por fim, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. ACÓRDÃO - Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1o Vogal e GISELLE ROCHA RAPOSO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Intimado dessa decisão, a recorrente opôs aclaratórios sustentando contradição, sob a alegação de que o agravo foi interposto com base no art. 1.042 do CPC e foi julgado com base no art. 1.021 do CPC. Entretanto, como já exposto, a decisão foi suficientemente clara, não havendo contradição a ser esclarecida. Não se trata de aplicação do disposto no artigo 1.021 ou 1.042 do CPC. O agravo interno foi analisado e decidido conforme artigo 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao deixar de conhecer do agravo interno, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF